Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735691-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DA IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ALVES COSTA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, na qual objetivava a suspensão parcial da incidência de contribuição previdenciária sobre a sua aposentadoria, em razão de doença grave. A liminar foi deferida. O recurso não foi contrariado. Em seguida, sobreveio a noticia de óbito da agravante. Regularizada a representação processual, a agravante reconheceu a perda do objeto. Intimado, o Distrito Federal pugnou pelo não provimento do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando os limites do pedido recursal, adstrito a suspensão dos descontos da contribuição previdenciária, há se reconhecer a perda do objeto do agravo com o advento do falecimento da servidora. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator